Tribunal: TJMT
Processo: 1027138-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027138-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUBIENIS PEREIRA CRUZ - CPF: 726.601.801-30 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus pr
óprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rubienis Pereira Cruz da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente c/c tutela de urgência que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, alega que o Apelante ingressou com a presente ação, visando à concessão do benefício de auxílio-acidente a partir da data de cessação do auxílio-doença, em 18.06.2014.

Argumenta que que o Recorrente preencheu sim os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, assevera que o Laudo Pericial realizado pelo
Expert
em nada esclarece se houve incapacidade ou redução ocasionada pelo acidente sofrido, tendo em vista que o digno Perito apenas realizou exame clínico, e para um diagnóstico mais detalhado e conclusivo seria necessário à realização de um exame complementar para verificar com precisão a sequela deixada pelo acidente.

Alega que o Apelante se encontra sequelado há aproximadamente 09 (nove) anos e não consegue mais trabalhar em funções que requeiram esforços físicos e mobilidade excessiva, restando evidente a redução laborativa plena.

Combate o laudo pericial e pugna para que seja reformada a sentença.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para conceder o benefício de auxílio-acidente, em razão da redução da capacidade para o labor do Recorrente, desde 18.06.2014 e alternativamente, caso seja de entendimento desta Corte, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica complementar, por médico especialista na área de ortopedia. Que seja o Recorrido condenado, em custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (id. 157881267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista ausência de interesse público, deixou de emitir parecer. ( id. 159687170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relato, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rubienis Pereira Cruz da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente c/c tutela de urgência que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a parte autora, ora apelante, possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Artigo 86 da Lei n. 8.213/1991: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id.
157881252)
:

“ (...) 17)
Há capacidade para a atividade laboral que exerce e outras em que não há necessidade de esforço físico de impacto e sobrecarga coporal intensa
.

18) A incapacidade para o trabalho foi temporária.

20)
O autor já está reabilitado
.

25) O autor está de alta médica. Faz uso de colágeno tipo dois e analgésicos quando sente dor.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

No que diz respeito ao pedido alternativo para
determinar a realização de nova perícia médica complementar, por médico especialista na área de ortopedia, não merece prosperar visto que o próprio médico perito é especialista em Ortopedia e Traumatologia pela USP e SBOT, conforme registrado no laudo pericial de identificador nº 157881252.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023